Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-63.2011.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000002-63.2011.8.05.0197

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ALICE DANTAS ALMEIDA e outros (16)

Advogado(s)
:
KAUE VICTOR BATISTA SAMPAIO SANTOS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVIDO O PAGAMENTO DOS EXPURGOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DO IPC NO MÊS DE MARÇO DE 1991. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AO PLANO COLLOR I. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

No que diz respeito ao Plano Collor I, verifica-se a ausência de interesse recursal, considerando o julgamento
pelo magistrado de primeira instância
favorável ao réu/recorrente neste ponto.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que
"a
instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; ...".
(STJ - REsp: 1107201 DF 2008/0283178-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Segunda Seção, Julg. 08/09/2010, Publ. DJe 06/05/2011).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, formado no julgamento do REsp 1107201/DF, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, é vintenário o prazo prescricional para o ajuizamento das ações visando o pagamento das diferenças decorrente da correção das cadernetas de poupança à época dos expurgos inflacionários.

No que diz respeito a
o plano Collor II, o precedente
vinculante do Superior Tribunal de Justiça, formado no julgamento do Resp. 1147595,
explicita que “
é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano”.

Logo, a sentença recorrida não deve ser alterada neste tocante, por estar em harmonia com tese formada em julgamento de observância obrigatória, não cabendo mais discussões acerca dos percentuais devidos ou da inexistência de direito adquirido, estando a questão plenamente definida pela Corte Superior de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000002-63.2011.8.05.0197
, tendo como Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelada
ALICE DANTAS ALMEIDA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO à apelação,
pelas razões adiante expostas.